Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. CORRETOR. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO. TEMA No 938 STJ.
1.A comissão de corretagem decorre de um contrato autônomo, incidental ou apartado do contrato de compra e venda, e deve ser paga ao corretor que, devidamente identificado, viabilizou a venda.
2. O STJ firmou entendimento no Tema no 938 de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. Recurso conhecido e provido.